Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-76.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação – Crimes de fraude a licitações, corrupção ativa e passiva e organização criminosa – Preliminares - Alegação de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa – Rejeição - Prolação da sentença condenatória que torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia - Inicial acusatória que, ademais, atende aos requisitos previstos no art. 41 do código de processo penal, cuja exigência tem sido

Ementa:
Apelação – Crimes de fraude a licitações, corrupção ativa e passiva e organização criminosa – Preliminares - Alegação de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa – Rejeição - Prolação da sentença condenatória que torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia - Inicial acusatória que, ademais, atende aos requisitos previstos no art. 41 do código de processo penal, cuja exigência tem sido mitigada nos crimes societários e de autoria coletiva, dada a natureza das infrações – Incompetência da Justiça Estadual – Inocorrência – Valores que, ainda que provenientes da União, ao se incorporarem ao patrimônio do Município de Igarapava, deixaram de ter caráter federal, nos termos da Súmula no 209, do C. Superior Tribunal de Justiça - Ilegalidade das provas originadas de interceptações telefônicas e telemáticas – Inocorrência - Interceptações que foram realizadas de acordo com os preceitos legais e se estenderam pelo tempo necessário, face as peculiaridades do caso, sendo devidamente autorizadas e prorrogadas por decisão fundamentada do juízo, não havendo qualquer nulidade neste ato - Violação ao sigilo profissional de advogado – Inexistência - Mensagens eletrônicas obtidas pelo Ministério Público que foram extraídas de e-mails de servidores públicos municipais que também figuraram na condição de investigados ou acusados no âmbito da ação penal registrada sob o no 0001664-29.2017.8.26.0242 – Inexistência de medida investigativa direcionada diretamente ao acusado Paulo Emílio – Preliminares rejeitadas.
Mérito – Materialidade e autoria demonstradas pela cópia do procedimento investigatório criminal presidido pelo Ministério Público, em especial pelos documentos identificados durante as quebras dos sigilos temáticos, pelos depoimentos prestados em acordo de colaboração premiada, bem como pela prova oral coletada em juízo – Condutas típicas e antijurídicas - Afastamento da condenação de Marcos, de ofício, quanto aos delitos previstos no artigo 92, da Lei no 8.666/93 de rigor, uma vez que ele não foi denunciado por tais delitos e não houve fundamentação na r. sentença – Absolvição de Paulo Emílio, quantos aos crimes de corrupção passiva, por ausência de provas, de rigor – Penas – Majoração das básicas dos crimes previstos na lei de licitações que foram fundamentadas – Inexistência de critério puramente aritmético – Jurisprudência – Adequação das penas dos crimes de corrupção passiva, observada a mesma proporcionalidade no acréscimo da reprimenda básica e afastada a condição desfavorável da culpabilidade no tocante ao réu Carlos - Agravante prevista no 61, inciso II, "g", do Código Penal corretamente reconhecida para o réu Paulo Emílio – Bis in idem inexistente – Afastamento de rigor, no entanto, para o réu Carlos, porque tal circunstância já foi utilizada na primeira fase, como incremento da culpabilidade - Fração de acréscimo pela continuidade delitiva quanto aos crimes de corrupção passiva adequado, dado o número de crimes – Concurso material entre os delitos bem reconhecido – Crimes praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos – Adequação da quantidade de dias-multa, que deverá ser proporcional às penas privativas de liberdade – Valor do dia-multa fixado de forma adequada e proporcional para cada réu, observado o critério da razoabilidade – Regimes prisionais adequadamente fixados – Recursos parcialmente providos.